Tribunal: STM
Processo: 7000804-79.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou conhecimento e seguimento a Embargos de Declaração. O acórdão embargado havia denegado a ordem em Habeas Corpus (HC) que pleiteava, principal e acessoriamente, a remessa dos autos ao Ministério Público Militar para fins de oportunização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ou para análise pela instância revisora do Parquet Castrense.
2. O indeferimento do HC fundamentou-se na tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) desta Corte, que veda a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União. Os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de omissão quanto ao pedido acessório de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão proferido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suspende o efeito vinculante da tese jurídica firmada, no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) definir se a denegação integral da ordem em Habeas Corpus que discutia a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) abrange a rejeição do pedido acessório de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público Militar, afastando a alegação de omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado, conforme tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e Enunciado da Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar (STM).
5. A interposição de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido em IRDR não possui efeito suspensivo automático, o que preserva a tese firmada em plena produção de seus efeitos vinculantes, em face do disposto no Código de Processo Civil (CPC) em seu art. 927, III.
6. A aplicação imediata da tese fixada no IRDR visa garantir a segurança jurídica e a observância pelos juízes e tribunais, conforme previsto em lei.
7. O pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público Militar (art. 28-A, § 14º, do CPP) é acessório ao pedido principal de oferecimento do ANPP, sendo sua rejeição implicitamente compreendida na denegação da ordem do Habeas Corpus em sua totalidade, o que afasta a tese de omissão no acórdão anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno rejeitado.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, conforme tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 2. A tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas continua a produzir seus efeitos mesmo com a interposição de Recurso Extraordinário.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 14º; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, j. 19/11/2024; Súmula nº 18/STM; STM, Agravo Interno Criminal nº 7000597- 80.2025.7.00.0000, Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, j. 24/10/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000804-79.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: GILMAR MORAES NEVES CRUZ
ADVOGADO(A): ZOSER PLATA BONDIM HARDMAN DE ARAUJO (OAB RJ142478)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA, QUE NEGOU
CONHECIMENTO E SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
7000717-26.2025.7.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000804-79.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
AGRAVANTE: GILMAR MORAES NEVES CRUZ
ADVOGADO(A): ZOSER PLATA BONDIM HARDMAN DE ARAUJO (OAB RJ142478)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. AGRAVO INTERNO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU). TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE
EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO
DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou
conhecimento e seguimento a Embargos de Declaração. O acórdão embargado
havia denegado a ordem em Habeas Corpus (HC) que pleiteava, principal e
acessoriamente, a remessa dos autos ao Ministério Público Militar para fins de
oportunização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ou para análise pela
instância revisora do Parquet Castrense.
2. O indeferimento do HC fundamentou-se na tese fixada em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) desta Corte, que veda a aplicação
do ANPP na Justiça Militar da União. Os Embargos de Declaração foram
opostos sob a alegação de omissão quanto ao pedido acessório de remessa dos
autos à instância revisora do Ministério Público Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a interposição de Recurso
Extraordinário contra o acórdão proferido em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) suspende o efeito vinculante da tese jurídica
firmada, no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) definir se a denegação
integral da ordem em Habeas Corpus que discutia a aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) abrange a rejeição do pedido acessório de
remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público Militar, afastando
a alegação de omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável no âmbito da
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar
do acusado, conforme tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas
7000804-79.2025.7.00.0000
40001383610 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Repetitivas (IRDR) e Enunciado da Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar
(STM).
5. A interposição de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido em IRDR
não possui efeito suspensivo automático, o que preserva a tese firmada em
plena produção de seus efeitos vinculantes, em face do disposto no Código de
Processo Civil (CPC) em seu art. 927, III.
6. A aplicação imediata da tese fixada no IRDR visa garantir a segurança
jurídica e a observância pelos juízes e tribunais, conforme previsto em lei.
7. O pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público
Militar (art. 28-A, § 14º, do CPP) é acessório ao pedido principal de
oferecimento do ANPP, sendo sua rejeição implicitamente compreendida na
denegação da ordem do Habeas Corpus em sua totalidade, o que afasta a tese
de omissão no acórdão anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno rejeitado.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável no
âmbito da Justiça Militar da União, conforme tese fixada em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas. 2. A tese fixada em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas continua a produzir seus efeitos mesmo
com a interposição de Recurso Extraordinário.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 14º; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, j. 19/11/2024;
Súmula nº 18/STM; STM, Agravo Interno Criminal nº 7000597-
80.2025.7.00.0000, Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, j. 24/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno, mantendo por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão agravada, que negou conhecimento e
seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000717-26.2025.7.00.0000.
Brasília, 30 de abril de 2026.
7000804-79.2025.7.00.0000
40001383610 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ex-Sd da Aeronáutica, em face da
decisão deste Ministro Relator, datada de 7/11/2025, que negou conhecimento e seguimento
aos Embargos de Declaração nº 7000717-26.2025.7.00.0000, nos termos do art. 13, inciso V
e do art. 131, § 3º do RISTM, por considerá-lo, manifestamente, incabível (ED, Evento 5).
O agravante requer a reforma da referida decisão, para o regular seguimento dos
Embargos, com efeitos infringentes.
Em 26/11/2025, mantive a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos e determinei vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), nos termos
do art. 123, § 1º, in fine, do RISTM.
Nesse sentido, transcrevo a decisão, contra a qual se insurge o agravante, in
verbis:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sd GILMAR MORAES NEVES CRUZ, em
face de Acórdão deste Tribunal lavrado nos autos do Habeas Corpus n º 7000279-
97.2025.7.00.0000 (HC, Evento 48).
Em sessão de julgamento virtual, realizada no período compreendido entre 8/9/2025 a
11/9/2025, o Plenário da Corte, por unanimidade, decidiu conhecer e denegar a ordem
de Habeas Corpus, ante a inexistência de qualquer ilegalidade que o justificasse (HC, Evento
52):
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE
DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM) ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que recebeu a denúncia pelo crime de abandono
de posto, em detrimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O
impetrante alega ilegalidade pelo não oferecimento do acordo, que seria um direito do
acusado, sustentando que a decisão judicial violou os seus direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a opção do MPM em não oferecer o
ANPP ao acusado constitui ilegalidade ou arbitrariedade; e (ii) estabelecer se o magistrado
pode, de ofício ou a pedido da defesa, determinar a celebração do acordo após a recusa
fundamentada do órgão acusador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP não é um direito subjetivo do acusado, mas sim uma faculdade do Ministério
Público, que atua com discricionariedade regrada, devendo avaliar a conveniência e a
oportunidade do acordo com base em critérios de necessidade e suficiência para a reprovação
7000804-79.2025.7.00.0000
40001383610 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e prevenção do crime.
4. A recusa do Ministério Público em propor o ANPP deve ser devidamente motivada e
fundamentada, conforme a legislação e a jurisprudência. No caso em exame, a recusa foi
expressamente justificada na violação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares,
além da presença de agravantes, circunstâncias que tornaram a medida despenalizadora
insuficiente para o caso concreto.
5. O Poder Judiciário não pode determinar a celebração do ANPP ou substituir-se à atuação
do Ministério Público, sob pena de ofensa ao sistema acusatório e aos princípios
institucionais do órgão ministerial. A função do juiz, nesse contexto, é exercer o controle de
legalidade sobre a recusa, verificando se ela foi devidamente motivada, o que ocorreu no
presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. O ANPP não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado,
mas sim faculdade do Ministério Público, que deve fundamentar a sua recusa. 2. A recusa do
Ministério Público em propor o ANPP não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, que se
limita ao controle de legalidade da decisão do órgão acusador.”
Dispositivos relevantes citados: CPP: art. 28-A. Resolução nº 101 do Conselho Superior do
Ministério Público Militar (CSMPM): art. 18-A, § 1º, inciso X. Código Penal Militar (CPM):
arts. 195, 241, 70, inciso II, alíneas "g", "l" e "m", e 79.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso em Habeas Corpus nº 184.225/GO (Rel. Min.
Ribeiro Dantas), STF, Habeas Corpus nº 185.913 (Rel. Min. Gilmar Mendes).”
Alega o Embargante que o Acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a questão tratada no
Writ, qual seja, a ilegalidade em indeferir a remessa dos autos a instância revisora do
Ministério Público Militar (MPM).
Ao final requer que seja conhecido e provido os aclaratórios para que:
(...) o nobre Colegiado se manifeste expressamente sobre o objeto e o pedido do habeas
corpus, especificamente no que tange à ilegalidade da decisão que indeferiu o direito do
paciente em acessar a instância revisora do Ministério Público Militar para que o
posicionamento pudesse ser revisto ou mantido, nos termos do §14º do artigo 28-A c/c o
Artigo 28, ambos do Código de Processo Penal.
Relatados, decido.
Como se sabe, os Embargos de Declaração previstos no art. 542 do CPPM têm por finalidade
o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos acórdãos prolatados por esta Corte
Castrense, quando deles for possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade,
contrariedade ou omissão.
Nesse sentido preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI[1], aduzindo que a finalidade dos
aclaratórios objetiva “o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação
e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário.
(...)”.
Por sua vez, o art. 539 do CPPM reza que:
7000804-79.2025.7.00.0000
40001383610 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo
os de declaração, nos termos do art. 542.
Verifica-se que o MPM deixou de propor acordo de não persecução penal nos autos, de forma
fundamentada (Evento 55, DOC2). É fato que o oferecimento do ANPP é faculdade do órgão
ministerial oficiante que, como legitimado ativo, analisa, em cada caso, se pleiteará ou não a
aplicação do instituto despenalizador.
Cabe repisar que não cabe ao magistrado de primeira ou segunda instância agir em
substituição ao órgão de acusação[2].
“[...] a negativa de celebração do acordo não permite que o juiz das garantias o conceda
substitutivamente à atuação ministerial, pena de afronta à estrutura acusatória do processo
penal (CPP, art. 3º-A, caput).”
Quanto à jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) sobre o ANPP, esta se encontra
em plena harmonia no sentido de que os institutos despenalizadores típicos do Direito Penal
Negocial presentes na Legislação Penal Comum são conflitantes com as especificidades desta
Justiça Especializada, já que existem inúmeras diferenças entre os bens tutelados pelo Direito
Penal Comum e pelo Direito Castrense.
Nesse mesmo sentido, passou a vigorar nesta Corte a tese fixada no julgamento do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 que concluiu pela
impossibilidade de aplicação do ANPP, orientando posicionamento vinculante a ser adotado
em casos análogos no âmbito de toda Justiça Militar da União.
Assim, após analisar o Habeas Corpus de referência, votei no sentido de conhecer e
de denegar sua ordem, ante a inexistência de qualquer ilegalidade que o justificasse, o que foi
acompanhado, à unanimidade, por meus pares, não restando dúvidas acerca da análise e
impossibilidade de atendimento de qualquer dos pedidos formulados por via do Habeas
Corpus.
De tal feita, é incontroverso que não há espaço legal para a admissão do instituto do ANPP no
âmbito da Justiça Castrense, como frisado nos autos, muito menos para que se proceda a
substituição da atuação ministerial ou que se determine o encaminhamento a instância
revisora do Ministério Público Militar para revisão ou manutenção do posicionamento
consignado no primeiro grau, questão fulminada com o voto de denegação da ordem do Writ,
por parte deste Relator, referendado pelo plenário desta Corte, afastando a tese de omissão
apresentada nos presentes embargos.
Conclui-se, então, no caso concreto, que não há omissões ou reparos, a serem feitos no
Acordão vergastado, sendo evidente o propósito do Embargante de emprestar efeitos
infringentes ao presente recurso, para reexaminar e rediscutir matéria já sobejamente
decidida por este Tribunal.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte quanto ao não cabimento dos Embargos
Declaratórios para os fins ora pretendidos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN HABEAS CORPUS. DEFESA. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REQUISITOS
INTRÍNSECOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
PRELIMINAR
MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de
revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de
cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não
conhecimento. Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição
7000804-79.2025.7.00.0000
40001383610 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da
admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. Embargos não conhecidos por inadequação
da via eleita. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº
7000282-57.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 15/6/2022, Data de Publicação: 28/6/2022) (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
JÁ ENFRENTADAS NA APELAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ABUSO DE DIREITO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. O recurso de Embargos de Declaração não
é meio adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas
novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em Apelação, sem demonstrar
a existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão
impugnado. Ademais, a prerrogativa da parte para embargar, deve encontrar limites na boa-fé
processual, assim, a oposição de embargos de declaração com nítido propósito de protelar o
andamento do curso do processo caracteriza abuso de direito. Embargos de Declaração não
conhecidos. Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº
7000071-21.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 26/5/2022, Data de Publicação: 14/6/2022) (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÂO EM REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE
PARA
O
OFICIALATO.
CONDUTA
CONSIDERADA INDIGNA (ART. 303 DO CPM). PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
ALEGAÇÃO
DE
SUPOSTA
OMISSÃO/OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
MERO
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. ACLARATÓRIOS QUE SE
REJEITAM. 1. Os Aclaratórios têm por escopo esclarecer e corrigir decisões judiciais que
revelem no seu bojo omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ante o teor do art.
542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização ou o
aperfeiçoamento do julgado, não se prestando, contudo, ao reexame de matéria plenamente
fundamentada em Acórdão atacado. 2. Não se vislumbram quaisquer omissões e/ou
obscuridades no Acórdão hostilizado. As alegações defensivas revelam mero inconformismo
com relação ao Acórdão que declarou o Recorrente indigno do oficialato em razão dos fatos
que ensejaram a sua condenação transitada em julgado, sendo de todo incabível por esta via
revolver o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi condenado. 3. Embargos a que se
nega provimento. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº
7000281-72.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 13/6/2022, Data de Publicação: 29/6/2022) (Grifo nosso.)
Ante o exposto, inexistentes os requisitos de admissibilidade do art. 539 do CPPM, não
conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo S2 Aer GILMAR
MORAES NEVES CRUZ, por ser o mesmo manifestamente incabível, negando-lhe seguimento,
nos termos do art. 13, inciso V e art. 131, § 3º do RISTM.
A PGJM, em contrarrazões apresentadas pelo Subprocurador-Geral Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
presente Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática que negou
seguimento aos Embargos de Declaração, viabilizando seu processamento, para que sejam
julgados pelo Colegiado e, ao final, suprida a omissão apontada, sejam os autos remetidos
para o Órgão de Revisão do Ministério Público Militar, nos temos do art. 28-A, § 14º, do CPP
(Evento 9):
AGRAVO INTERNO. PROCESSO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A
DO CPP. REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO”. IRDR SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA PGJM. SUSPENSÃO DA
7000804-79.2025.7.00.0000
40001383610 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EFICÁCIA VINCULANTE (CPC, ARTS. 982, §1º; 987, §1º). PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO PLENO. PARECER
FAVORÁVEL DA PGJM. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Agravo interno interposto contra
decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração, sob alegação de
manifesta incabibilidade. 2. Embargos indicaram omissão relevante: ausência de análise
sobre a ilegalidade do indeferimento da remessa dos autos à instância revisora do Ministério
Público Militar, prevista no art. 28-A, §º 14, do CPP. 3. A decisão agravada baseou-se em tese
firmada em IRDR ainda pendente de trânsito em julgado, cuja eficácia vinculante encontra-se
suspensa em razão da interposição de Recurso Extraordinário pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, nos termos do CPC. 4. Princípio da colegialidade: compete ao Tribunal Pleno
apreciar os embargos quando há indicação de omissão (CPPM, art. 542; RISTM, arts. 130 e
131, § 2º). 5. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar pelo provimento do agravo,
reconhecendo a ilegalidade da negativa de remessa e a necessidade de observância das
prerrogativas ministeriais. 6. Provimento do agravo para admitir os embargos e determinar a
remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público Militar.
É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
A questão posta, conforme relatado, diz respeito à suposta omissão do acórdão
da Corte castrense, por quando do Julgamento do HC 7000279-97.2025.7.00.0000, denegado
por unanimidade pelo Colegiado, que consistiria na desconsideração do pedido de remessa
dos autos para a CCRMPM, na forma do art. 28-A, § 14º, do CPP.
Ressalta-se que a PGJM corrobora a pretensão do agravante, sustentando,
inclusive, que a decisão da Corte Castrense, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, estaria suspensa em razão da
admissão do Recurso Extraordinário nº 1582929, distribuído em 9/12/2025, de relatoria do
Ministro FLÁVIO DINO, o qual teria efeito suspensivo.
Apesar do entendimento da PGJM, entende este Relator que a tese fixada no
julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, bem como o seu efeito vinculante,
em relação aos órgãos judiciários da Justiça Militar da União, encontram-se
preservados.
Nesse sentido já se manifestou esta Corte, por ocasião do seguinte julgado, in
verbis:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCIDENTE
DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TESE COM APLICAÇÃO IMEDIATA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO
ATRIBUIÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
7000804-79.2025.7.00.0000
40001383610 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente visando remessa dos autos ao Ministério
Público Militar para fins de oportunização de Acordo de Não Persecução Penal em processo
em trâmite perante a Justiça Militar da União.
2. O Juízo de origem indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público Militar com
fundamento na tese fixada em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Justiça Militar da União, considerando a tese fixada em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas; e (ii) estabelecer se a interposição de Recurso
Extraordinário contra o acórdão do IRDR suspende a eficácia da tese proibitiva, nos termos
do art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal não se aplica na Justiça Militar da União,
independentemente de o acusado ser civil ou militar, conforme tese fixada pelo Tribunal Pleno
no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência
do STM.
4. A interposição de Recurso Extraordinário contra decisão proferida em IRDR, no caso em
apreço, não possui efeito suspensivo automático, permanecendo a tese fixada no IRDR em
plena produção de efeitos.
5. A aplicação imediata da tese firmada no referido IRDR visa garantir a segurança jurídica
desejada pelo legislador ao prever o incidente, uma vez que o risco imaginado, no art. 987, §
1º, do CPC, não guarda semelhança com o caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. O Tribunal Pleno, por maioria, rejeita a tese de atribuição de efeito suspensivo ao
Recurso Extraordinário nº 7000795-20.2025.7.00.0000, para que o IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 permaneça regularmente produzindo seus efeitos, e denega a ordem do
presente habeas corpus.
Tese de julgamento: "O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável no âmbito da Justiça
Militar da União, conforme tese fixada em IRDR. A tese fixada em IRDR
continua produzindo seus efeitos mesmo com a interposição de Recurso Extraordinário,
uma vez que o Tribunal enfrentou especificamente a questão, em sede de Embargos de
Declaração."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 987, §1º; CPM, art. 297
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19.11.2024; Súmula nº 18/STM (ementa gerada de
acordo com a Recomendação nº 154, de 13/8/2024 do CNJ). (Habeas Corpus nº 7000007-
69.2026.7.00.0000, Relator: Ministro Artur Vidigal, publicado em 27/3/2026. (Grifos nossos.)
Extrai-se, do teor do mencionado julgado, a seguinte passagem, in verbis:
7000804-79.2025.7.00.0000
40001383610 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se, ainda, que a admissão do Recurso Extraordinário pela Presidência desta Corte
já ocorreu, tendo os autos sido remetidos ao Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.582.929),
portanto qualquer nova apreciação acerca do efeito suspensivo poderia, em tese,
caracterizar usurpação de competência, cabendo agora ao eminente Ministro-Relator
FLÁVIO DINO deliberar sobre o tema.
Assim, com as devidas vênias aos entendimentos contrários, creio que a suspensão dos efeitos
da determinação de aplicação imediata da tese firmada no IRDR já foi debatida por este
Plenário, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela PGJM. Agora, caberia
tão somente ao STF apreciar o tema nos autos do Recurso Extraordinário interposto pela
PGJM. (Grifos nossos.)
Assim, entendo que até manifestação ulterior do Plenário do STF, ao apreciar a
matéria e, caso venha a proferir decisão vinculante em sentido contrário ao decidido no IRDR
desta Corte, o entendimento institucional vigente no âmbito desta Justiça especializada
deverá ser mantido.
No presente caso, o MPM de primeira instância entendeu pelo não oferecimento
do ANPP, por entender que a proposta seria irreconciliável com a gravidade das condutas
perpetradas:
(...)
Pelo contrário, o fato de haverem consumado o abandono de posto em concurso com outro
delito militar que envolveu violação direta dos seus deveres funcionais, assim como a
presença de três circunstâncias agravantes são dados indicativos da insuficiência da medida
despenalizadora em questão para assegurar a adequada prevenção e a repressão em relação
às condutas criminosas narradas na exordial acusatória, afastando-se um dos requisitos
previstos no caput do art. 28-A do CPP para aplicação do instituto em comento. (Grifo
nosso.)
Veja-se que a questão do não oferecimento do ANPP alicerçou-se nos aspectos
do crime praticado e na presença de agravantes, o que repeliu, de imediato a consideração de
oferecimento do acordo.
Todavia, mesmo que outro fosse o entendimento do MPM de primeira instância,
em consonância com a tese firmada no mencionado IRDR e no art. 927, inciso III, do Código
de Processo Civil, deverão os juízes e tribunais observarem: “(...) os acórdãos em incidente
(...) de resolução de demandas repetitivas (...)”, como vemos a seguir:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO
INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFEITO VINCULANTE.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. Ainda que o Relator do presente Agravo reconheça a força dos
julgados do Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus
nº 185.913, é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte
Castrense fixou a tese segundo a qual o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica “(...)
na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou expressamente que “(...) a
tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da
Justiça Militar da União (...)”. Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado de primeiro grau,
que deixou de homologar o Acordo entabulado pelo Ministério Público Militar e pelo
Paciente antes mesmo do Oferecimento da Denúncia, também o Relator do presente feito
7000804-79.2025.7.00.0000
40001383610 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

está sujeito à incidência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o
qual “(...) os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução
de demandas repetitivas (...). Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade. (Agravo
Interno Criminal nº 7000597-80.2025.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk
de Aquino, julgado em 13/11/2025 e publicado em 1/12/2025. (Grifo nosso.)
Nesse mesmo sentido, a obra Comentários ao Código de Processo
Civil,
1 esclarece que os juízes e os tribunais devem observar a tese fixada nos IRDR:
(...) o descumprimento aos precedentes qualificados constitui em erro de julgamento (error in
iudicando) (...)
Assim, ao denegar o Habeas Corpus nº 7000279-97.2025.7.00.0000, considerei
pela improcedência de todos os pedidos (principal e acessório), decisão que foi referendada,
de forma unânime, pelo plenário desta Corte.
Obviamente, este Relator ao denegar o Habeas Corpus, denegou-o em sua
totalidade, negando, inclusive, o encaminhamento do pedido à instância revisora do
Ministério Público Militar, conforme posição já externada quando da análise dos
Embargos de Declaração:
De tal feita, é incontroverso que não há espaço legal para a admissão do instituto do ANPP
no âmbito da Justiça Castrense, como frisado nos autos, muito menos para que se proceda
a substituição da atuação ministerial ou que se determine o encaminhamento a instância
revisora do Ministério Público Militar para revisão ou manutenção do posicionamento
consignado no primeiro grau, questão fulminada com o voto de denegação da ordem
do Writ, por parte deste Relator, referendado pelo plenário desta Corte, afastando a tese de
omissão apresentada nos presentes embargos. (Grifo nosso.)
Assim, não vislumbro qualquer tipo de omissão no acórdão prolatado nos autos
do Habeas Corpus n º 7000279-97.2025.7.00.0000, que justificasse o conhecimento dos
Embargos de Declaração nº 7000717-26.2025.7.00.0000, os quais se prestaram, no entender
deste Relator, a reexaminar e a rediscutir matéria sobejamente decidida por este Tribunal,
mormente o não cabimento do ANPP, no âmbito da Justiça castrense, ante a fixação da tese,
com efeitos vinculantes, firmada por ocasião do julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno,
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão agravada que negou
conhecimento e seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000717-26.2025.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383610v5 e do código CRC 3d9c23e5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 07/05/2026, às 14:04:52
1. Gajardoni Fernando, Dellore Luiz e Vasconcelos André, Comentários ao Código de Processo Civil. 5ª ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2022. E-book.
7000804-79.2025.7.00.0000
40001383610 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR